Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Petição no 1008313-81.2022.8.11.0000
Requerente: ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido: MINERACAO DO VALE - EIRELI – ME
Visto.
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível no 1006325-20.2021.8.11.0013, formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por MINERACAO DO VALE - EIRELI – ME, concedeu a ordem mandamental, suspendendo parcialmente decisão administrativa, para fins de autorizar a emissão de notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte eletrônico e demais documentos fiscais, essenciais ao exercício da atividade empresarial do contribuinte.
O Juízo de 1o Grau arbitrou multa diária no importe de quinhentos reais às autoridades coatoras, para o caso de descumprimento da decisão.
Sustenta o Requerente que, pretende com a presente petição, a suspensão dos efeitos da sentença, restabelecendo a decisão administrativa aplicada à Requerida, no que tange à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica e do conhecimento de transporte eletrônico.
Assevera que, acaso mantida a sentença, a empresa continuará emitindo documentação fiscal sem o devido recolhimento do imposto devido.
Argumenta que, a medida cautelar imposta ao contribuinte não inviabiliza as atividades da empresa, além de conter expressa previsão na Legislação referente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias.
Com base nestes fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Requerido impetrou ação mandamental, sustentando que, fora-lhe imposta medida administrativa cautelar, consubstanciada na suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica e de conhecimento de transporte eletrônico, fato que impõe óbices ao exercício de sua atividade empresarial.
Após o deferimento da liminar, sobreveio ato sentencial, ratificando a decisão anterior, determinando ao Fisco Estadual que autorize o contribuinte a emitir notas fiscais eletrônicas conhecimentos de transporte eletrônico, e demais documentos, fiscais essenciais à atividade empresarial.
Inconformada, a Requerente interpôs Recurso de Apelação Cível, postulando por meio do presente requerimento dirigido à esta Egrégia Corte de Justiça, a concessão do efeito suspensivo ao Apelo.
Pois bem.
Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso, previstos no Código de Processo Civil:
“Art. 299. (...)
Parágrafo único. (...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
O Art. 995, parágrafo único e o artigo 1.012, §4o, do CPC, preconizam que a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do Relator, se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Sobre o tema, se manifesta a doutrina:
“(...) Discreta, porém importante inovação traz o § 4.o do art. 1.012, que prevê duas hipóteses em que se mostrará cabível a suspensão da eficácia da sentença mesmo nas hipóteses em que a apelação for desprovida, de regra, de efeito suspensivo.
Uma delas, que já vinha prevista no art. 558 do CPC revogado, é a clássica hipótese de urgência na suspensão da eficácia da sentença. O efeito suspensivo é concedido, ope judicis, com o objetivo de evitar risco de dano grave ou de difícil reparação caso venha a ser cumprida provisoriamente a sentença. Não se dispensa, nesse caso, a demonstração da relevância da fundamentação do recurso. É dizer: ainda que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo o recurso meramente protelatório ou desprovido de fundamento relevante não deve ser concedido o efeito suspensivo.
A outra hipótese, contudo, é nova. Trata-se da atribuição de efeito suspensivo com base tão somente na evidência; é dizer, na probabilidade de provimento do recurso. A diferença do § 4.o do art. 1.012 é sutil em relação ao disposto no art. 558, caput, do CPC revogado. Ela vem da conjunção ou contida naquele dispositivo. No atual CPC, a sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. São notadamente requisitos alternativos, diferentemente do que ocorria no CPC revogado com a redação do art. 558, caput.
Assim, ainda que ausente risco de dano grave ou de difícil reparação para o apelante, se este demonstrar evidente probabilidade de que seu recurso de apelação resultará na anulação ou reforma da sentença recorrida, poderá lhe ser concedido o efeito suspensivo com base no art. 1.012, § 4.o.
Em qualquer hipótese, contudo, exige-se requerimento do apelante, sendo inadmissível a suspensão de ofício pelo relator do recurso. É o que se depreende claramente dos §§ 3.o e 4.o do art. 1.012.” (AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. 1 ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 116) (Grifei)
A questão se restringe à possibilidade do Fisco Estadual aplicar medida cautelar administrativa, consubstanciada em impedir o contribuinte de emitir notas fiscais eletrônicas ou conhecimentos de transporte eletrônico.
No caso dos autos, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito, considerando que, não obstante os argumentos vertidos pelo Requerente, em princípio, a sentença encontra-se em consonância à jurisprudência desta Egrégia Corte.
Conforme consignado na decisão proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento no 1022794-83.2021.8.11.0000, interposto pelo Requerente, contra decisão que deferiu o pedido liminar, a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica, em princípio, configura sanção política, obstando o contribuinte de exercer regularmente sua atividade econômica.
Como se sabe, não é lícito à Administração, impor ao contribuinte, meios coercitivos para a cobrança de tributo.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.” (N.U 1012426-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)
Posto isso, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto pelo Requerente.
Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível no 1006325-20.2021.8.11.0013.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau acerca do teor desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator